Tribunal: TJMT
Processo: 1000507-06.2020.8.11.0019
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000507-06.2020.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROBERTO LOCATELLI - CPF: 431.132.149-04 (APELANTE), JOAO IVAN BORGES DE LIMA - CPF: 722.041.849-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SCHMITT - CPF: 224.860.039-91 (APELADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), LUIS CARLOS SCHMITT - CPF: 968.251.461-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – INADIMPLEMENTO DOS REQUERIDOS – NÃO COMPROVAÇÃO - RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO - PARÁGRAFO PRIMEIRO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO – SOJA DEPOSITADA NA EMPRESA EM NOME DOS REQUERIDOS E SEUS EX-SÓCIOS INCLUINDO O AUTOR - TRANSAÇÃO BANCÁRIA EM NOME DO IRMÃO DO AUTOR – AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, quantia em dinheiro, nos termos do art. 700 do CPC/15.

2. Extrai-se dos autos que o autor/apelante, juntamente com os apelados e demais coproprietários, negociaram através de Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural, o Lote no 76, denominada Fazenda Curua II, do 11o Perímetro da Gleba Arinos, na cidade de Porto dos Gaúchos/MT, registrada sob a matrícula no 13.179 no CRI de Porto dos Gaúchos/MT, para o Sr. AVELINO NERI BOCOLLI e sua esposa IRACEMA KIELBA BOCOLLI, cujas firmas foram devidamente reconhecidas, cujo pagamento pela propriedade era atribuição dos compradores.

3. Dessa forma, não há se falar que no ano de 2016 os requeridos/apelados receberam a soja e não repassaram ao apelante, tampouco que os apelados eram encarregados dos recebimentos dos valores pertencentes ao apelante, visto que as provas dos autos demonstram que o Sr. AVELINO NERI BOCOLLI depositava a soja a ser paga aos apelados e seus ex-sócios, incluindo o apelante ou por meio de depósitos bancários diretamente ao irmão do apelante, MARIO CESAR LOCATELLI.

4. Não se desincumbindo o autor do ônus que lhe incumbia, visto que não comprovou que o apelado era responsável por receber a soja e, posteriormente efetuar o repasse em favor do apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, aliado ao fato de que houve a transferência da propriedade ao comprador com procuração dada expressamente pelo autor para essa finalidade, há que ser mantida a sentença de improcedência da ação monitória.

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cíve
l
interposto por

ROBERTO LOCATELLI
contra a sentença
proferida n
a
Ação
Monitória

ajuizada em face de
JOSÉ CARLOS SCHIMITT e LUIS CARLOS SCHIMITT,

que
acolheu os embargos monitórios, para reconhecer a inexistência da dívida e, por conseguinte, julgar improcedente a ação monitória
.
Condenou o autor a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o
,
do CPC
.

Alega
o recorrente
que
o apelado
Luis
Schimitt era o responsável
por receber a soja, e posteriormente efetuar o repasse em favor do apelante.

Aduz que a obrigação assumida pelo apelado não foi satisfeita, e que a soja depositada em seu valor não foi repassada, constituindo enriquecimento sem causa.

Relata que não existe comprovante de pagamento em seu favor da soja e/ou valores devidos em decorrência da quarta parcela da venda do imóvel registrado sob a matrícula no 13.179 do CRI d
e Porto dos Gaúchos/MT.

Afirma que comprov
ou
que o depósito da soja foi realizado em favor do apelado e que não houve repasse nem cessão de direitos em seu favor, restando pendente a obrigação do apelado
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para julgar procedente a ação monitó
ria.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
247682762
, pelo desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos,
R
OBERTO LOCATELLI
ajuizou a
Ação Monitória
em face de
JOSÉ CARLOS SCHIMITT e
LUIS CARLOS SCHIMITT
, alegando, em síntese, que o requerido José Carlos Schmitt era seu sócio, juntamente com outras pessoas, sobre a propriedade rural do Lote no 76, denominada Fazenda
Curua
II, do 11o Perímetro da Gleba Arinos, na cidade de Porto dos Gaúchos/MT, registrada sob a matrícula no 13.179 (o contrato de compra e venda da referida área
) do CRI de Porto dos Gaúchos/MT.

Sustentou que outorgou procuração ao segundo requerido,
Luis
Carlos Schmitt, filho do primeiro requerido, com poderes para desmembrar, ceder, vender, transferir e anuir a quem quisesse, pelo preço, prazo e condições que ajustasse, sua parte ideal da propriedade citada.

Aduziu que pelo negócio, ficou estabelecido
que os requeridos receberiam em nome próprio sacas de soja que foram negociadas como moeda de pagamento pela propriedade, que seriam depositadas na empresa
Sipal
Indústria e Comércio Ltda., e posteriormente, por meio de cessão de direitos, repassaria sua cota parte em 04 (quatro) parcelas nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, no total de 5.742 sacas de soja por ano.

Relatou que recebeu adequadamente nos três primeiros anos, mas não recebeu o repasse no ano de 2016, de maneira
que é credor de 5.742 sacas de soja correspondente ao referido ano, que totaliza a importância de R$ 736.411,50 (setecentos e trinta e seis mil quatrocentos e
onze reais e cinquenta centavos)
, sem a incidência de juros e correção monetária.

Ao final, requereu a procedência da ação
.

Os requeridos foram citados e apresentaram embargos monitórios
no ID no
247681679
, alegando
preliminarmente ilegitimidade passiva, visto que todo os sócios da propriedade rural negociaram com Avelino Neri
Bocolli
e sua esposa
Iracema
Kielba

Bocolli
, ficando estipulado que estes é quem deveriam realizar o pagamento das sacas de soja
, portanto, deveriam ocupar o polo passivo.

No mérito, sustent
aram
que nunca ficaram responsáveis por
comercializarem a soja e lhe repassarem o dinheiro, e que o comprador Avelino Neri
Bocolli
realizou todos os depósitos na empresa
Sipal
(
Ovetril
),
nas unidades de Sorriso, de Boa Esperança, de Feliz Natal e de Santa Carmen, em todos os danos (2013 a 2016), conforme
pactuado
.

Informaram, ainda, que a referida empresa, anualmente, era informada
da quantidade de soja que deveria ser transferida para cada sócio e, com autorização pessoal de cada um deles, fazia a venda e o respectivo pagamento a quem de direito
. Ao final, requereram
sejam incluídos na lide, na condição de litisconsortes passivo
s
, Avelino Neri
Bocolli
e
Sipal
Indústria e Comércio Ltda
, bem como
a improcedência da ação.

Impugnação aos Embargos no ID no
247682655
.

Intimadas
a especificarem as provas
que pretendiam produzir, os embargantes pugnaram pela produção de prova documental e oral
(ID no
247682660
), enquanto o autor requereu
a prova oral (ID no
247682662
).

A d
ecisão saneadora indeferiu a denunciação à lide e deferiu as provas pretendidas pelas partes (ID no
247682663
).

Audiência de instrução e julgamento realizada no ID no
247682677
.

No ID no
247682737
o autor requereu a procedência da ação e no ID no
247682738
os embargantes pugnaram pela improcedência da ação.

O i. magistrado Dr. Fabrízio
Savazzi
Bertoncini acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a ação monitória, conforme relatado.

Pois bem.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz,
quantia em dinheiro
, nos termos do art
.
700 do CPC/15.

No caso, o apelante alega que
, por ocasião da venda
de
um imóvel rural, ficou estabelecido que os apelados, seus sócios à época, receberiam em nome próprio sacas de soja que foram negociadas como moeda de pagamento pela propriedade e
as depositariam na empresa
Sipal
Indústria e Comércio Ltda e, que posteriormente, por meio de cessão de direitos, repassaria sua cota parte em quatro parcelas nos anos de
2013 à 2016,
no total de 5.742 sacas de soja por ano,
contudo,
não recebeu o último ano (2016).

Extrai-se dos autos
que
,

em 29/08/2012
,
o autor/apelante
juntamente com os apelados e demais
coproprietários
, S
enhores
MARIO CESAR LOCATELLI, ARCILA LOCATELLI, MARCELO LOCATELLI, FERNANDO LOCATELLI e CHARLENE LOCATELLI,
negociaram através
de
Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural
,
o Lote no 76, denominada Fazenda
Curua
II, do 11o Perímetro da Gleba Arinos, na cidade de Porto dos Gaúchos/MT, registrada sob a matrícula no 13.179 no CRI de Porto dos Gaúchos/MT,
para o Sr. AVELINO NERI BOCOLLI e sua esposa IRACEMA KIELBA BOCOLLI,
cujas firmas foram devidamente reconhecidas,
conforme ID no
247681684
.

Destaca-se, que a compra e venda do imóvel se deu em 29/08/2012, enquanto a procuração por instrumento público outorgada pelo autor em favor do segundo requerido se deu em 01/04/2015 (ID no
247681661
), para fins de transferência do imóvel para o comprador Sr. AVELINO NERI
BOCOLLI, cuja escritura pública de compra e venda foi lavrada em 05/01/2016 (ID no
247681683
– R.2/13.447).

E, ao contrário do que afirma o apelante,
o pagamento pela propriedade cabia aos compradores, Sr. AVELINO NERI BOCOLLI e sua esposa IRACEMA KIELBA BOCOLLI e não aos
requeridos/
apelados, conforme denota-se d
o
parágrafo primeiro da
c
láusula terceira
do contrato. Vejamos
(ID no
247681684
– Pág. 3)
:

Ressalta-se que, conforme
cláusula terceira, itens b1 a b4
,
o comprador
AVELINO NERI BOCOLLI deveria depositar junto
à

Sipal
Industria e Comercio Ltda (
Ovetril
)
, em favor dos
requeridos/
apelados e de seus ex-sócios,
incluindo o
autor/
apelante,
anualmente, de 2013
a
2016
, no que diz respeito à compra da Fazenda
Curua
II – Gleba B, a quantidade de 36.250 sacas de soja de 60 kg
cada
(ID no

247681684
): Vejamos:

Assim, durante os anos de
2013, 2014, 2015 e 2016, o
Sr. AVELINO NERI BOCOLLI, para
fins de
pagamento dos apela
ntes
de seus ex-sócios, depositava a soja junto à empresa
Sipal
Indústria e Comércio Ltda (
Ovetril
),

conforme
relatórios encaminhados à
Sipal
anexo no ID no
247681685
.

Tanto é verdade, que quando ouvido como informante na audiência de instrução,
o Sr.
AVELINO NERI BOCOLLI
declarou que
:

“
depositei toda a soja na
Sipal
, porém, quando Carlos Alberto Morel Gomes (funcionário da empresa) dizia que algum dos sócios queria vender, comprava novamente e pagava em dinheiro e no ano de 2016 depositei na conta de Mário Locatelli,
que representava a família Locatelli”.
(ID no
247682678
)

A corroborar, o requerido
LUIS CARLOS SCHIMITT
, em seu depoimento pessoal
, confirmou que
:

“
Avelino
quando lhe
informava que depositou a soja na empresa
Sipal
Industria e Comercio Ltda
, entrava em contato com Carlos Alberto Morel, que confirmava o recebimento na empresa e, então comunicava os demais sócios que, por si mesmos, promoviam o quanto necessário para realizar a venda do produto
; nos anos de 2014 e 2015 realizei cessões de direito em favor do
autor, mas não fique responsável por toda a transação
”.
(ID no
247682678
)

E, embora o apelado
LUIS CARLOS SCHIMITT
tenha confirmado que nos anos de 2014 e 2015 realizou cessões de direito em favor do apelante, negou que tenha ficado responsável por toda transação tal como alegado
pelo autor.

Dessa forma,
não há
se falar que no ano de 2016 os
requeridos/
apelados receberam a soja e não repassaram ao apelante,
tampouco que
os apelados eram encarregados dos recebimentos dos valores pertencentes ao apelante,
visto que
as provas dos autos demonstram que
o Sr.
AVELINO NERI BOCOLLI
depositava
a soja
a ser pago aos apelados
e seus ex-sócios, incluindo o apelante
,
seja diretamente na empresa
Sipal
Indústria e Comércio Ltda (
Ovetril
)
;

seja por meio de depósitos bancários diretamente ao irmão
do
apelante, MARIO CESAR LOCATELLI,
conforme comprovam os extratos bancários em anexo no ID no
247682681
,
247682682
e
247682683
.

Se não fosse o bastante,
a testemunha CARLOS ALBERTO MORAL GOMES, funcionário da
empresa

Sipal
Indústria e Comércio Ltda (
Ovetril
) à época, esclareceu como funcionava o processo de recebimento de s
oja
na empresa e sobre os fatos
:

“que trabalhou no setor responsável até meados do ano de 2015 e já verificou cessões de direito sobre soja por parte dos
requeridos aos ex-sócios, incluindo o autor; das transações que
realizou
, não se recorda quais anos exatamente que o Sr. Avelino depositava a soja em seu próprio nome e que quando atingia determinada quantidade, ele (Avelino) autorizava a transferência par aos requeridos
, o que era feito internamente na empresa por meio de um documento chamado autorização de retirada para troca de ficha, estes, por sua vez, realizaram a cessão de direito aos demais;
que no ano de 2016 já não estava mais no setor
que tratava deste tipo de documentação; não sei dizer se houve cessão ou não;
que o Sr. Avelino passou dinheiro direto para Mario Locatelli em sua conta”.
(ID no
247682678
)

Portanto,
embora a prova indique que houve soja depositada na empresa
Sipal
Indústria e Comércio Ltda (
Ove
tril
), em nome dos requeridos e que estes realizaram cessões de direitos aos demais sócios, incluindo o autor
,
há nos autos comprovação de que houve pagamento direto via transação bancária a um dos sócios,
irmão do autor,
MARIO LOCATELLI,

sem,
contudo, se esclarecer se, de fato, existia acordo entre eles sobre a forma de pagamento relatado pelo autor.

Neste sentido, aliás, peço vênia para transcrever trecho da sentença em que
o
julgador singular
analisou
as provas e argumentos suscitados no presente feito:

“
Como se viu, embora a prova indique que houve soja depositada na empresa
Sipal
em nome dos Requeridos e que estes realizaram cessões de direitos aos demais sócios, incluindo o Autor desta ação, há nos autos também a comprovação de que houve pagamentos diretos via transação bancária a um dos sócios, irmão do Autor, sem, contudo, se esclarecer se, de fato, existia acordo entre eles sobre a única forma de pagamento, tal
como relatado na inicial.

Deveras, não podemos olvidar, em seu depoimento pessoal, o autor Roberto Locatelli, quando indagado quem da família Locatelli estava
a
frente da propriedade e tratava dos negócios com os Requeridos, não soube dizer quem era, afirmando que não tem bom relacionamento com a família, deixando claro que sequer vinha a propriedade, apenas após a morte de seu irmão é que veio, no máximo quatro vezes.

Tal alegação corrobora a versão da testemunha Avelino Neri
Bocolli
de que realizava depósitos na conta de Mario Locatelli, acreditando que este representava toda a família.

Chama atenção também o fato de o Autor alegar que não recebeu no ano de 2016, mas ter deixado para ajuizar a presente demanda somente no ano de 2020. Mais estranhamente, outorgou procuração para que
Luis
Carlos Schmitt realizasse a transferência da propriedade ao comprador Avelino Neri
Bocolli
, como confessadamente, aduziu em seu depoimento.

Ora, as regras de experiência comum demonstram que em negócios que envolvem vultosas quantias, como é o caso em tela, não há transferência de bens antes do efetivo adimplemento da obrigação por ambas as Partes, já que se trata de negócio jurídico bilateral.

Cotejando todo o conjunto probatório, a única conclusão
plausível é a de que o Autor/Embargado não se desincumbiu de seu ônus probatório, vez que as provas revelam que, além dos negócios jurídicos documentados, realizavam outras transações verbalmente e, nesse sentido, não conseguiu comprovar o quanto alegado na inicial.

Apesar de defender que os documentos de Ids. 38657066 e 38657076 representariam confissão de dívida pelo requerido
Luis
Carlos Schmitt, a bem da verdade, comprova apenas emprego de diligências para descortinar junto à empresa
Sipal
a documentação necessária para comprovação de que o pagamento foi realizado, tanto que, como dito, houve até mesmo a transferência da propriedade ao comprador com procuração dada expressamente pelo Autor para essa finalidade, ou seja, transferir a propriedade.
”

(
ID no
247682739
)

Aliás,
não há se falar
em confissão de dívida
pelos requeridos/apelados, visto que o
documento de ID no
247681659
, comprova apenas
uma notificação encaminhada à empresa
Sipal
em 27/03/2020
, solicitando à referida empresa fossem emitidos os relatórios de movimento de soja em nome dos
apelados nos anos de 2013
a

2020, haja vista que o apelante alega não ter vendido a quantidade a ele destinada no ano de 2016. Vejamos:

Lado outro,
a Ata Notarial acostada no ID no
247681663
,
que reflete a conversa de whatsapp com o apelado,
não comprova que
o apelado LUIS SCHIMITT teria recebido a soja do ano de 2016 em nome do autor
, mas que o depósito
da soja teria sido feito como nos anos anteriores. Vejamos:

Assim,
não
se desincumbindo
o autor
do ônus que lhe
incumbia
, visto que
não comprovou
que o apelado era responsável por receber a soja e
, posteriormente efetuar o repasse em favor do apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC/15,
aliado ao fato de que
houve a transferência da propriedade ao comprador com procuração dada expressamente pelo autor para essa finalidade (ID no
247681661
),
a manutenção da sentença de improcedência da ação monitória, é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - COMPRA E VENDA DE BEM - DOIS CONTRATOS DISTINTOS - COBRANÇA DE
QUANTIA EM DINHEIRO
- PROVA ESCRITA DA DÍVIDA - AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO - COBRANÇA DE
QUANTIA EM DINHEIRO
-
PROVA DO ADIMPLEMENTO - INEXISTENTE - RECURSO
DESPROVIDO..

- A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de
quantia em dinheiro
.

-
Ausente prova escrita da dívida pleiteada ou de seu inadimplemento por parte do devedor, o pedido monitório deve ser julgado improcedente.”

(TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.21.261686
-6/002, Relator(a): Des.(a) Marco Antônio de
Melo ,
18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2022, publicação da súmula em 30/11/2022)
destaquei

Ante o exposto,
nego provimento
a
o recurso.

A verba honorária comporta majoração em 5% sobre o valor
atualizado da causa,
nos termos do art. 85, § 11
,
do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024